Tribunal: TJMT
Processo: 1029564-53.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029564-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVANTE), BUENO DE OLIVEIRA & BARBOSA LTDA - CNPJ: 07.283.010/0001-20 (AGRAVADO), EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO - CPF: 328.798.571-04 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA - CPF: 319.801.551-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AVALISTA. PENHORA DE BENS ADICIONAIS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens do avalista, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada perante a 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT, sob o fundamento de que seria necessário aguardar a avaliação dos bens já penhorados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de bens do avalista, responsável solidário pela dívida executada, antes da avaliação dos bens já penhorados e diante da alegada insuficiência patrimonial destes últimos.

III. Razões de decidir

3. O aval constitui garantia autônoma e confere ao credor o direito de executar diretamente os bens do avalista, independentemente da prévia excussão dos bens do devedor principal, nos termos do contrato e da Súmula nº 26 do STJ. 4. A execução tramita há nove anos sem quitação do débito, cuja quantia é elevada, o que justifica a adoção de medidas que assegurem a efetividade do processo executivo, inclusive a penhora de novos bens. 5. O art. 874, I, do CPC admite a redução ou substituição da penhora apenas após a avaliação dos bens já constritos, não havendo óbice à realização de penhora adicional previamente. 6. A postergação da penhora diante de possível insuficiência dos bens já constritos contraria os princípios da efetividade e celeridade, podendo comprometer o resultado útil da execução. 7. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não pode ser utilizado para inviabilizar a satisfação do crédito, devendo ser harmonizado com o interesse do exequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O avalista responde solidariamente pela totalidade da dívida e seus bens podem ser penhorados diretamente para satisfação do crédito, independentemente da prévia avaliação dos bens do devedor principal. 2. A penhora de bens adicionais antes da avaliação dos bens já constritos é admitida quando houver fundado receio de insuficiência patrimonial e risco à efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 797, 805 e 874, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 26; STJ, REsp 1.218.410/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T3, j. 05.11.2013; STJ, REsp 1.333.431/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 19.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.735.781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Visto.

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001461-96.2016.8.11.0023, ajuizada em face de
BUENO DE OLIVEIRA & BARBOSA LTDA - ME, EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO e MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de imóveis do avalista, determinando aguardar a avaliação dos bens já penhorados (matrículas n° 9.066 e 9.067) antes de deliberar sobre novas constrições.

O agravante sustenta que a execução atinge o montante de R$ 4.724.595,27, e que os bens já penhorados podem não ser suficientes para a satisfação do crédito. Argumenta que o avalista é responsável solidariamente pela totalidade da dívida, conforme cláusula 11 do contrato de arrendamento mercantil, e que não há qualquer impedimento legal para a realização das penhoras solicitadas.

Alega que a execução tramita há nove anos sem quitação do débito, que alcança valor expressivo, e que a postergação das penhoras pode acarretar prejuízo irreparável ao exequente, especialmente considerando a possibilidade de dilapidação patrimonial durante o curso da execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a penhora dos imóveis de matrículas nº 1300, 657, 655, 553 e 488, todos de propriedade do executado
EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO
.

A tutela recursal foi deferida no id.311207860.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de bens do avalista antes da avaliação dos bens já penhorados, considerando a responsabilidade solidária assumida contratualmente e o expressivo valor da execução.

Inicialmente, cumpre destacar que o processo de execução é regido pelo princípio da efetividade, segundo o qual a execução deve ser promovida no interesse do credor, conforme expressamente previsto no art. 797 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que a execução se funda em
Contrato de Arrendamento Mercantil n. 855/868/175793 celebrado em 22/08/2008
, no valor original de R$ 575.000,00, atualizado para o montante de R$ 4.724.595,27.

O executado
EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO
figura como avalista da operação, respondendo solidariamente pelo pagamento da dívida, nos termos da cláusula 11ª do contrato exequendo.

A cláusula 11.3 do contrato é clara ao estabelecer que o avalista "comparece(m) também neste ato na condição de Devedor(es) Solidário(s) anuindo expressamente ao ora convencionado, responsabilizando-se incondicionalmente com a Arrendatária, de maneira irrevogável e irretratável, pelo total cumprimento de todas as obrigações assumidas neste instrumento, pecuniárias ou não, inclusive pela atualização monetária das contraprestações e do Valor Residual Garantido, bem como por todos os encargos contratados, inclusive pelas consequências de alteração das taxas para captação dos recursos, de modo que, por força da solidariedade, a obrigação do(s) Avalista(s) será sempre entendida pela integralidade da dívida":

Importante ressaltar que o aval não se confunde com a fiança. Enquanto a fiança é uma garantia acessória, o aval é uma garantia autônoma, não se aplicando ao avalista o benefício de ordem previsto para o fiador.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou na Súmula 26 que "
o avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário
".

Assim, o patrimônio do avalista constitui garantia legítima da execução, sendo possível a penhora de seus bens para satisfação do crédito, independentemente da prévia excussão dos bens do devedor principal. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AVALISTA DE NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA. SUBSCRIÇÃO DO CONTRATO OBJETO DA LIDE. SOLIDARIEDADE. SÚMULA N. 26/STJ. ANÁLISE DA INTENÇÃO DAS PARTES. FALTA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. SOLIDARIEDADE AFASTADA. 1. Segundo o enunciado da Súmula n . 26/STJ, "o avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário". 2.
O comparecimento do avalista da cártula no instrumento de contrato por ela garantido pode indicar que houve a intenção de assumir solidariamente as obrigações contraídas, além daquelas decorrentes do aval na promissória vinculada.
3. Para reconhecer que houve a intenção de assumir solidariamente as obrigações do contrato, é necessária a presença de elementos objetivos aptos a amparar tal conclusão. 4. Havendo as instâncias de origem delineado que o contrato faz clara separação das figuras do avalista da nota promissória vinculada e do garantidor da obrigação principal, não se reconhece intenção das partes em fixar a solidariedade no contrato. 5 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1218410 SC 2010/0197280-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2013)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA POR UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXECUÇÃO DOS AVALISTAS PELO DEVEDOR ADIMPLENTE. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. DEVER JURÍDICO PRINCIPAL X RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA. SOLIDARIEDADE QUE SE VERIFICA EM RELAÇÃO AO CREDOR. INSUFICIÊNCIA DOS BENS PARA GARANTIR O JUÍZO. AMPLIAÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. No sistema processual civil brasileiro, é por meio da execução forçada que se dá a satisfação de um crédito, mediante o sacrifício patrimonial do devedor ou do responsável executivo secundário, de modo compulsório, mediante coação, revelando-se, assim, o caráter básico da atividade judicial executiva. 2. A obrigação é um processo dinâmico, que se desenrola com fim único: o adimplemento da prestação principal. Abrange o dever jurídico principal e a responsabilidade, etapas do seu itinerário. Descumprido o dever, e configurado o inadimplemento, surge a responsabilidade, estado de sujeição do patrimônio do devedor/responsável ao cumprimento da prestação. 3. A legitimidade processual para a execução pode ser definida levando-se em consideração, tão somente, a participação de determinado sujeito no processo, sem que, necessariamente, essa participação decorra da ligação do legitimado com o direito material. Nesses casos, tem-se o que a doutrina denomina de responsabilidade executiva secundária. 4. O responsável executivo secundário é alguém alheio ao relacionamento jurídico de direito material, mas apto a assumir a posição de sujeito processual executivo passivo. O fundamento da sujeição do responsável executivo secundário, que o coloca no polo passivo da ação, pode ser de cunho legal ou derivar da vontade das partes. 5. Nas hipóteses dos contratos de garantia, tais como a fiança e o aval, nota-se a configuração da responsabilidade patrimonial executiva sem que o garantidor tenha participado da relação obrigacional principal, havendo responsabilidade sem vinculação com a dívida eventualmente posta em execução. Em termos de processo executivo, a responsabilidade patrimonial secundária é titularizada por quem não é diretamente devedor. 6. A solidariedade passiva se verifica na conduta de se fazer responsável por um dever que no todo ou em parte é de outro, assumindo-se as consequências desse dever. Assim, cada devedor assume a responsabilidade de seu próprio dever e, ao mesmo tempo, a responsabilidade do dever dos codevedores. 7. A solidariedade voluntária pode ser assumida sem que haja débito originário por parte dos sujeitos que assumem a obrigação, entre eles aquele que vem prestar garantia. 8. No caso dos autos, adimplida a obrigação pelo interessado exclusivo no adimplemento, devedor originário, mostra-se inviável a pretensão de ressarcimento de parte do que pagou em face daqueles responsáveis (avalistas). 9. A solidariedade deve sempre ser vista da perspectiva do credor, pois é em relação a ele que opera seus efeitos mais genuínos. Portanto, desconectado o credor da relação obrigacional, os efeitos da solidariedade externa não sobrevivem, dando lugar apenas aos efeitos da solidariedade interna, que com aqueles não se identificam . 10.
O avalista responde ao credor originário, de forma solidária com os devedores principais, podendo ser chamado a adimplir a obrigação, se for esse o interesse do credor, mas, uma vez cumprida a obrigação, com o pagamento ao credor, essa solidariedade, em relação ao garantidor desaparece, justamente por não ser devedor, apenas responsável. 11. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que o artigo 685 do Código de Processo Civil faculta ao juiz o deferimento da ampliação da penhora, independentemente de avaliação judicial, quando patente a insuficiência dos bens penhorados para garantir o juízo
. Precedentes. 12. Recurso especial parcialmente provido para declarar a ilegitimidade passiva dos avalistas, devendo a execução seguir em relação à COACER COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CERRADO, pelo montante relativo à sua quota parte. (STJ - REsp: 1333431 PR 2012/0142531-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2017 – grifo nosso)

A decisão agravada, ao postergar a análise das novas penhoras até a avaliação dos bens já penhorados (matrículas n° 9.066 e 9.067), contraria os princípios da efetividade e da celeridade da execução, especialmente considerando que a execução tramita há nove anos sem quitação do débito, que alcança valor expressivo.

Ademais, o art. 874, I, do CPC prevê que eventual redução da penhora somente pode ocorrer após a avaliação dos bens constritivos,
in verbis
: "Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios".

Portanto, a lógica processual indica que primeiro se deve garantir a execução com bens suficientes para, somente após a avaliação, verificar eventual excesso de penhora. Não há razão para aguardar a avaliação dos bens já penhorados para somente depois deliberar sobre novas constrições, especialmente quando há fundado receio de que os bens já penhorados sejam insuficientes para garantir a integralidade do débito.

O risco de dano manifesta-se na possibilidade de dilapidação patrimonial durante o curso da execução, comprometendo a satisfação do crédito. A postergação das penhoras pode acarretar prejuízo irreparável ao exequente, especialmente considerando que: i) os bens já penhorados podem ser insuficientes para garantir a integralidade do crédito; ii) não há garantia de que os imóveis de matrículas n° 9.066 e 9.067, após avaliação, apresentem valor suficiente para satisfação da dívida; iii) a demora na constrição de bens adicionais pode ensejar alienação ou deterioração do patrimônio do devedor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que "a execução se realiza no interesse do credor e a penhora tem por finalidade assegurar o pagamento do crédito, não havendo óbice à constrição de tantos bens quantos bastem para garantir a dívida" (AgInt no AREsp 1735781/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

Ademais, conforme documentado nos autos, os imóveis indicados para penhora (matrículas nº 1300, 657, 655, 553 e 488) possuem diversas hipotecas registradas em favor de diferentes credores, o que pode comprometer seu valor de mercado e dificultar sua alienação judicial. Essa circunstância reforça a necessidade de penhora de múltiplos bens para garantir a satisfação do crédito.

Importante destacar que eventual excesso de penhora poderá ser corrigido após a avaliação dos bens, nos termos do já mencionado art. 874, I, do CPC, não havendo prejuízo ao executado. Por outro lado, a insuficiência de garantias pode tornar inócua a prestação jurisdicional, em evidente prejuízo ao credor.

O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, não pode ser interpretado de forma a inviabilizar a satisfação do crédito. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, tal princípio deve ser aplicado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, não podendo servir de escudo para frustrar a legítima pretensão do credor.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis e dos princípios que regem o processo de execução, entendo que a decisão agravada merece reforma para que seja determinada a penhora dos imóveis indicados pelo agravante, sem prejuízo da manutenção das penhoras já deferidas.

A execução constitui procedimento voltado primordialmente à satisfação do crédito do exequente, devendo ser conduzida de forma a garantir a efetividade desse direito constitucionalmente assegurado. O princípio da menor onerosidade ao devedor, embora relevante, não pode sobrepor-se ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a penhora dos imóveis de matrículas nº 1300, 657, 655, 553 e 488, todos de propriedade do executado
EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO
, sem prejuízo da manutenção das penhoras já deferidas sobre os imóveis de matrículas n° 9.066 e 9.067.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025